Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado anteriormente no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. 3.1. No entanto, essa peculiaridade deve ser examinada para efeito da fixação dos alimentos, para que não ocorram eventuais excessos.
4. O princípio da paternidade responsável demanda reflexão sobre as consequências da constituição de nova família, de modo a não comprometer o cumprimento das obrigações já assumidas em relação aos filhos anteriormente havidos.
5. Nesse sentido, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação mensal de alimentos fixado anteriormente no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
6. Apelação conhecida e desprovida.